Tribunal: TJDFT
Processo: 0716159-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em que a parte alega necessidade de cirurgia reparadora decorrente de gastroplastia redutora anterior, com cobertura obrigatória pelo plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve recusa tácita do plano de saúde em custear os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados como urgentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante afirma recusa tácita da operadora em custear os procedimentos, mas não há comprovação de pedido administrativo e recusa da ré.
4. Na hipótese, necessário viabilizar contraditório para apurar se a parte formulou adequadamente o pedido administrativo de autorização e, em caso positivo, quando foi recebido pela parte agravada.
5. Imprescindível assegurar manifestação prévia da parte contrária acerca da conduta ilícita imputada, para esclarecer se o requerimento de autorização foi formulado adequadamente e se houve recusa no custeio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É necessário viabilizar o contraditório para apurar se a parte formulou adequadamente o pedido administrativo de autorização de cirurgia reparadora.
2. Imprescindível assegurar manifestação prévia do plano de saúde acerca da conduta ilícita imputada.”